Tribunal: TJDFT
Processo: 0743937-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0743937-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADA: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a execução de título extrajudicial subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes[2]. A resolução da execução principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68286639 (fl. 94). [2] - ID Num. 224384866 (fl. 103), Execução de Título Extrajudicial no 0018779-43.2014.8.07.0001.